Tribunal: TJPA
Processo: 0008789-03.2017.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES ? IMPROCEDÊNCIA ? A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - DOSIMETRIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA ? MANUTENÇÃO - O PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? O JUÍZO A QUO E RECONHECEU E APLICOU A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO ? PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDENTE ? RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS ? IMPROCEDENTE - A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 52 dos autos, bem como o auto de prisão em flagrante. 2. O laudo constatou trata-se de substância vulgarmente denominada de Maconha, dividida em 08 embalagens, pesando 70 gramas.3. A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual. 4. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade. 5. A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal. 6. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.7. Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, não há que se falar em absolvição. 8. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? IMPROCEDENTE - as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.9. A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização. 10. DOSIMETRIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA ? MANUTENÇÃO - O PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? O JUÍZO A QUO E RECONHECEU E APLICOU A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO - existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há motivo para redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja, 07 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa. 11. Na segunda fase, verifica-se circunstância atenuante referente à menoridade relativa, motivo pelo qual o Magistrado a quo, atenuou a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, o que mantenho, fixando-a em 06 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa. Inexiste circunstâncias agravantes. 12. Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da lei. 11.343/2006, considerando que o réu é primário, tem bons antecedente e não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou faça parte de organização criminosa, motivo pelo a pena foi reduzida em 1/6, resultando em 05 anos e 05 meses de reclusão e 590 dias-multa.13. Portanto, ressalto que o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, não tem sentido, uma vez que a referida causa de diminuição foi reconhecida e aplicada pelo Juízo a quo. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.14. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz jus ao benefício. 15. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008789-03.2017.814.0074.
APELANTE: MARCELO DA SILVA FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA - A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA - MANUTENÇÃO - O PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - O JUÍZO
A QUO E
RECONHECEU E

APLICOU A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENTE - RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - IMPROCEDENTE
- A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 52 dos autos, bem como o auto de prisão em flagrante.
2.

O laudo constatou trata-se de substância vulgarmente denominada de Maconha, dividida em 08 embalagens, pesando 70 gramas.
3.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
4.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.
5.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.
6.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.
7.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, não há que se falar em absolvição.
8.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 - IMPROCEDENTE -
as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.
9.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização.
10.

DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA - MANUTENÇÃO - O PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - O JUÍZO
A QUO E
RECONHECEU E

APLICOU A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO -
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há motivo para redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja,
07 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa.

11.

Na segunda fase, verifica-se circunstância atenuante referente à menoridade relativa, motivo pelo qual o Magistrado
a quo
, atenuou a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, o que mantenho, fixando-a em
06 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.
Inexiste circunstâncias agravantes.
12.

Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da lei. 11.343/2006, considerando que o réu é primário, tem bons antecedente e não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou faça parte de organização criminosa, motivo pelo a pena foi reduzida em 1/6, resultando em
05 anos e 05 meses de reclusão e 590 dias-multa.
13.

Portanto, ressalto que o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, não tem sentido, uma vez que a referida causa de diminuição foi reconhecida e aplicada pelo Juízo
a quo
. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em
semiaberto
.
14.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito -
O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP. Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
15. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008789-03.2017.814.0074.
APELANTE: MARCELO DA SILVA FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MARCELO DA SILVA FERREIRA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, que a condenou a 05 (cinco) anos e 05 meses de reclusão e 590 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 30.07.2017, por volta das 12 horas, na Rod. PA 150, em frente ao Posto Roda Viva, o denunciado Marcelo da Silva Ferreira estava comercializando entorpecentes.

Relata que no dia e local mencionados, a Polícia Militar recebeu denúncias relativas à venda de drogas. Realizaram diligências, e localizaram o denunciado na frente do posto de combustível. O réu ao ver a aproximação da Polícia Militar, escondeu a droga embaixo de uma lixeira que se encontrava do seu lado, no entanto durante a abordagem, foi encontrada a substância entorpecente.

Informa que a quantidade de droga apreendida em poder do denunciado era de aproximadamente 200 gramas, aparentando ser maconha, pronta para venda. Além do mais, o depoimento das testemunhas e do próprio réu não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente a comercialização.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 04.09.2017, conforme se observa à fl.44-v.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 74/78, a qual julgou procedente a acusação, para condenar o apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 86/88, pleiteando absolvição por insuficiência de provas quanto a finalidade mercantil dos entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. Quanto à dosimetria, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, com a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas.

Em contrarrazões, às fls. 94/96, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 103/105-v, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0008789-03.2017.814.0074.
APELANTE: MARCELO DA SILVA FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada sua absolvição, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo laudo de exame toxicológico definitivo, constante às fls. 52 dos autos, bem como o auto de prisão em flagrante.

O laudo constatou trata-se de substância vulgarmente denominada de Maconha, dividida em 08 embalagens, pesando 70 gramas.

A autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.

A testemunha Arthur Corrêa Nascimento, policial militar, afirmou em Juízo que recebeu uma denúncia anônima, relatando a comercialização de entorpecentes, ao chegarem ao local, encontraram o réu, que escondeu a droga perto do cesto de lixo, porém o depoente a encontrou. Ressaltou que depois que a droga foi encontrada, o réu confessou que a mesma lhe pertencia.

A testemunha Norbetinho Viana de Carvalho, policial militar, relatou que no dia dos fatos fizeram a apreensão da droga e o réu confessou que era dele. Segundo relatos do depoente, a droga era para fins de comercialização, tendo em vista que estava toda dividida em vários tabletes.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do réu, são idôneos e possuem relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais provas constantes dos autos, e ainda mais quando não se verifica qualquer motivo para questionar a sua credibilidade.

A negativa de autoria por parte da defesa, é tese isolada nos autos, não havendo qualquer prova que consiga desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução criminal.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou alguma das condutas descrita no tipo penal mencionado, não há que se falar em absolvição.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 PARA CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006.

O pedido de desclassificação não merece prosperar, assim como o pedido de absolvição pelo crime de tráfico, isto porque as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca o delito descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

A natureza da droga, a quantidade de substância apreendida e as condições em que foram encontradas, demonstram que a substância era para fins de comercialização.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para uso de drogas. Segue jurisprudência no assunto:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART.28 DA LEI 11.343/06) - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO - ALEGAÇÃO DE QUE A DROGA SE DESTINA USO PRÓPRIO - CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO -RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) - POSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO - OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO PRESUMIDA - CONDUTA TÍPICA. 1) Tratando-se de atividade clandestina, o crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização da droga, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06. 2) O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos que cerca o agente envolvido. 3) A alegação de ser o agente usuário de drogas não tem o condão de descaracterizar a imputação de traficante, vez que uma conduta não exclui a outra, sendo bastante comum o agente ostentar as duas condições, até porque o tráfico alimenta o próprio vício. 4) A despeito da possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art.65, III, "d", do CP, à confissão parcial ou qualificada quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador -Súmula 545 do STJ-, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado. In casu, o apelante confessou a propriedade da droga, alegando, todavia, que se destinava ao uso próprio, com o claro intuito de alterar o tipo penal praticado, o que obsta a aplicação da cita da benesse. Precedentes STJ: AgRg no HC 438.846/MS (Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/06/2018); HC 365.095/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30/06/2017). 5) O tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, que dispensa a comprovação de perigo concreto à coletividade, pois presumida a ofensividade ao bem jurídico tutelado, haja vista que a posse de munição, em desacordo às normas legais, coloca em risco a proteção da vida, da incolumidade física, da saúde pública e da segurança dos cidadãos. Nesse contexto, não há que se falar em atipicidade, eis que a lesividade jurídica está presente no simples fato de possuir munic¿a~o, independentemente da quantidade, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, bastando apenas a pra¿tica de tal conduta para a consumação do crime em questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0520.18.002924-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/0019, publicação da súmula em 16/10/2019)

Dosimetria

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e aplicação da causa de diminuição de pena, descrita no §4º do art. 33 da lei. 11.343/2006.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, os motivos do crime e as consequências foram valoradas negativamente ao réu, razão pela qual a pena-base foi fixada em
07 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa.

O Magistrado
a quo
avaliou os motivos do crime como desfavoráveis, considerando que ¿
o ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram cotidianamente, esse tipo e substância que tão mal das à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
¿. Análise escorreita.

Ao comercializar a substância entorpecente, o agente pretende viciar pessoas, para assim obter lucro, não se importando com os malefícios causados ao consumidor e a sociedade.

As consequências também foram negativadas, considerando que diante da prática do crime em questão, ¿
a sociedade passa a viver me profunda instabilidade e insegurança, pois o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
¿. Análise escorreita. As consequências do crime são desastrosas ao consumidor da droga, à sua família e à sociedade.

Em sendo assim, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não há motivo para redimensionamento da pena, nos moldes da súmula 23 do TJPA. Portanto, mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado a quo, ou seja,
07 anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se circunstância atenuante referente à menoridade relativa, motivo pelo qual o Magistrado
a quo
, atenuou a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, o que mantenho, fixando-a em
06 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.
Inexiste circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, verificou-se a causa de diminuição de pena, prevista no §4º do art. 33 da lei. 11.343/2006, considerando que o réu é primário, tem bons antecedente e não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou faça parte de organização criminosa, motivo pelo a pena foi reduzida em 1/6, resultando em
05 anos e 05 meses de reclusão e 590 dias-multa.

Portanto, ressalto que o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, não tem sentido, uma vez que a referida causa de diminuição foi reconhecida e aplicada pelo Juízo
a quo
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em
semiaberto
.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a pena aplicada ao apelante é superior a 04 anos, portanto, não se enquadra no requisito descrito no inciso I do art. 44 do CP.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Segue entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO. 1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO. 2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS. 2.1.
PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2020.00744781-13, 212.380, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator